Tribunal: TJSP
Processo: 1033352-42.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência da arte autora que alega ter sido ofendida em conversa particular entre a parte ré e o de cujus através de conversa no WhatsApp – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova testemunhal - DANO MORAL não configurado. Mensagens particulares que não possuem o condão de atingir

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Sentença de improcedência – Insurgência da arte autora que alega ter sido ofendida em conversa particular entre a parte ré e o de cujus através de conversa no WhatsApp – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova testemunhal - DANO MORAL não configurado. Mensagens particulares que não possuem o condão de atingir honra objetiva. Ademais não houve exteriorização ou publicação do conteúdo das conversas – palavras inapropriadas e ditas entre pai e filho em tom jocoso - Sentença mantida - Recurso desprovido.